Tribunal: TJMT
Processo: 0012149-60.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012149-60.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES SANTOS - CPF: 980.387.451-91 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), A JUSTICA ESTADUAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– lapso prescricional ultrapassado – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0012149-60.2016.8.11.0042, que tramitou pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Deizevalde Rodrigues de Moraes Santos
por infringência ao disposto no artigo 133,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença- Id.152484455, pp. 176 a 190).

Não se conformando com os termos da r. sentença, Deizevalde Rodrigues de Moraes Santos manifestou o desejo recursal e de apresentação de suas razões em segunda instância (Id. 152484455, p. 200).

Em suas razões, a recorrente requer seja declarado nulo o testemunho do Policial Militar Marcelo Gonçalves diante da leitura do depoimento antes da oitiva, por violação dos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a reforma da sentença para ver-se absolvida quanto ao delito de corrupção ativa, por insuficiência probatória, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (Id. 184950664).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto por Deizevalde Rodrigues de Moraes, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo de Primeiro Grau (Id. 193014689).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente (Id. 196922653), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal – Condenação pela prática do crime de corrupção ativa –Irresignação defensiva – Arguiu a nulidade do testemunho de Marcelo Gonçalves, diante da leitura do depoimento prestado na fase policial, antes da oitiva em juízo – Pugna pela absolvição por insuficiência de provas a ensejar a condenação –
Preliminar da PGJ: Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
– Pena aplicada de 02 anos de reclusão – Transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença e a presente data, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Incidência do art. 109, V, c/c art. 110, §1o, ambos do CP – Prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente – Extinção da punibilidade – Mérito prejudicado –
Pelo acolhimento da preliminar de prescrição, prejudicando a análise do mérito.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Deizevalde Rodrigues de Moraes Santos busca a reforma da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0012149-60.2016.8.11.0042, que tramitou pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, fixado na sentença condenatória (Id. 152484455 - pp. 176 a 190) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Deizevalde Rodrigues de Moraes Santos nasceu em 20/07/1980 (Id. 152484454, pp. 104 e 105, e Id. 152484455, p. 07), de modo que
não
incide a redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi
recebida em
30/05/2016
(Id. 152484454, pp. 276 a 278), a imputada foi citada pessoalmente (Id. 152484455, pp. 09 a 11), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de
23/08/2019
(Id. 152484455, pp.176 a 190).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação,
consta ciência pelo Ministério Público em
30/08/2019
(
Id. 152484455, p. 190
), data que será considerada como a de inequívoca devolução dos autos em cartório e, por conseguinte, de publicação da sentença condenatória.

Não se verifica,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para a imputada.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed., Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a inequívoca publicação da sentença em
30/08/2019.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença condenatória, de modo que deve ser declarada extinta a punibilidade de Deizevalde Rodrigues de Moraes Santos.

Anoto que a anômala tramitação do feito após a prolação da sentença condenatória (30/08/2019), com determinação de remessa do recurso onde postulada a apresentação das razões em segunda instância somente em 01/12/2022 (Id. 152484462), levou ao decurso do lapso prescricional em momento anterior ao de apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 184950664).

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das teses explicitadas nas razões recursais.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, declaro extinta a punibilidade de Deizevalde Rodrigues de Moraes Santos em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal no 0012149-60.2016.8.11.0042, que tramitou pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024